Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-43.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-43.2021.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil e administrativo. Apelação. Ação de improbidade administrativa. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.

1- Recurso de apelação, interposto contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, julgou improcedente o pedido inicial;

2-
A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.010, incisos II e III do CPC
;

3-
A sentença resolve o mérito da causa que trata de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas de convênios firmados pela administração municipal com a SEDUC. Segundo o julgado, não há mais espaço para configuração de ato de improbidade, em razão da ausência de prestação de contas, amparado tão somente no dolo genérico do agente, como outrora era entendido, de acordo com a disposição da Lei nº. 8.429/92 que sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21;

4- À vista de o presente recurso de apelação mostrar-se alheio à sentença que deveria atacar, sendo ônus do apelante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento do juízo
a quo
; por tudo isso é que não comporta admitir-se o presente recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso;

5
-
Recurso de apelação não conhecido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, inciso III; e 1.010, incisos II e III do CPC
Jurisprudência relevante citada: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
(ID 21360243) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca (ID 21360238), que, nos autos de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo recorrente em face da apelada, julgou improcedente o pedido inicial.

O município de Gurupá ajuizou a referida demanda, imputando à
ex-prefeita, Sra.

NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES,
a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso VI, da lei nº 8.429/92.

Em suas razões, o apelante alega que: a) ocorridos atos de improbidade administrativa da ré por ausência de prestação de contas com intuito de ocultar irregularidades e ocorrência de dano ao erário; b) as condutas da recorrida evidenciam o intuito único de descumprir mandamento legal de forma dolosa, o que acarretou latente danos ao erário municipal de Colares, já que valores que deveriam ter sido empregados na destinação final do Programa, e não se tem conhecimento se os mesmos foram aplicados de forma escorreita em para consecução do objeto pela ex-gestora; c) a prática de ato de improbidade administrativa atentou contra os princípios da administração pública (art. 11, da lei federal nº 8.429/92).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 21360247);

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (ID 22609017).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.010, incisos II e III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; "

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

A sentença atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

É o relato. Decido.

Com o advento da lei nº 14.230/2021, houve profunda alteração no panorama da responsabilidade civil dos agentes públicos, em especial, em alguns tipos enunciados nos incisos dos art. 9º, 10, e 11, da lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, disciplina o atual inciso VI, do art. 11, da lei nº 8.429/92; in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Observe-se que não há mais espaço para configuração de ato de improbidade, em razão da ausência de prestação de contas, amparado tão somente no dolo genérico do agente, como outrora era entendido.

Nesse sentido, é importante ressaltar que as condenações por ausência de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas são, muitas das vezes, fundamentadas tão somente na ausência, por si só, de prestação de contas, onde se presume o dano ao erário, e são desacompanhadas de procedimentos específicos de fiscalização, a exemplo de auditorias e inspeções, onde se possa melhor avaliar a gestão e uso correto do patrimônio público.

Não basta ao autor indicar que houve instauração de Tomada de Contas Especial em relação a determinado gestor, e até mesmo condenação em razão da ausência de prestação de contas; sendo, pois, imprescindível que aponte especificamente a existência, em achados de auditoria, por exemplo, no sentido de que o gestor não prestou contas, pois pretendia esconder alguma irregularidade, como dispensas e/ou inexigibilidades ilegais de licitação, não contabilizou as despesas, não acautelou os documentos comprobatórios das referidas despesas, a exemplo de notas fiscais e ou recibos, movimentações bancária dos recursos financeiros demonstram o pagamento a fornecedores, sem que haja o correspondente procedimento de liquidação e etc..

No presente caso, observo que foram imputados à requerida, em verdade, 04 (quatro) atos ímprobos, relacionados à ausência de prestação de contas, respectivamente, dos seguintes convênios:

a) CONVÊNIO N° 082/2016 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2016. Valor global de R$ 218.665,00 (Duzentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). Vigência: 01 de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, da parcela 6 a parcela 8 não fora prestado contas. Protocolado no TCE em 11 de janeiro de 2018, através do Protocolo n° 2018/00292-0 encaminhado por meio do Ofício 1734 em 2017. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

b) CONVÊNIO N° 118/2017 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2017. Valor global de R$ 219.121,00 (Duzentos e dezenove mil cento e vinte e um reais). Vigência: 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018. Protocolado no TCE em 08 de novembro de 2018, através do Protocolo n° 2018/11361-5 encaminhado por meio do Ofício 1589 em 2018. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

c) CONVÊNIO N° 179/2018 – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2018. Valor global de R$ 211.625,00 (Duzentos e onze mil seiscentos e vinte e cinco reais). Vigência: 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. Protocolado no TCE em 17 de dezembro de 2019, através do Protocolo n° 2019/12576-6 encaminhado por meio do Ofício 2037 em 2019. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

d) CONVÊNIO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE) – SEDUC. Objeto: viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2019. Valor global de R$ 538.401,75 (quinhentos e trinta e oito mil quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 21 de maio de 2019 a 23 de outubro de 2019, sendo os meses subsequentes de 2019 de competência da Gestão Interina. Notificação feita por meio do Ofício n° 957/2020 em 10 de julho de 2020. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

e) CONVÊNIO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PEAE) – SEDUC. Objeto: viabilizar a merenda escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2019. Valor global de R$ 59.832,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais). Vigência: 21 de maio de 2019 a 23 de outubro de 2019, sendo os meses subsequentes de 2019 de competência da Gestão Interina Notificação feita por meio do Ofício n° 958/2020 em 10 de julho de 2020. Gestor Municipal: Neucinei de Souza Fernandes;

Em ofício de id 82351116, o Auditor Geral do Estado do Pará juntou relatório relacionado a Tomadas de Prestação de Contas do Convênio nº 082/2016, Convênio nº 118/2017, e Convênio n° 179/2018.

Ocorre que, compulsando-se mais detidamente os autos, somente em relação ao Convênio nº 082/2016 foi possível a verificação do dolo específico, já que ficou claro que a ausência de prestação de contas tinha como finalidade a ocultação de irregularidades; no entanto, somente em relação ao anterior gestor foi que se comprovou o dolo, nada podendo ser imputado à requerida.

Consoante Relatório Final de Prestação de Contas do Núcleo de Controle Interno da SEDUC-PA (id Num. 82351132 - Pág. 1 a 10), verifica-se que o Termo de Convênio foi assinado no dia 10/06/2016, representando o convenente por ato do então prefeito à época, Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, onde ficou consignado o repasse de 08 (oito) parcelas, que ocorreu nos meses de junho a dezembro de 2016 (1ª a 5ª parcelas) e de janeiro a março de 2017 (6ª a 8ª parcelas).

O Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos encerrou seu mandado, como prefeito, no dia 31/12/2016, de sorte que foi responsável pela execução da 1ª a 5ª parcela, no valor total de R$-132.265,64 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais, e sessenta e quatro centavos), ao passo que a requerida, Dra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES, ficara responsável pela execução da 6ª à 8ª parcela, no valor total de R$ 79.359,36 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e trinta e seis centavos).

Nesse sentido, o presente processo diz respeito tão somente a prestação de contas relacionada às 6ª à 8ª parcela, no valor total de R$ 79.359,36 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e trinta e seis centavos), de responsabilidade da Sra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES, em relação ao Convênio nº 082/2016 – SEDUC, cujo objeto seria viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhas, matriculados na rede Estadual de Ensino no Município de Gurupá no Estado do Pará, referente ao ano letivo de 2016.

No presente caso, após notificação encaminhada, através do ofício nº496/2017-SAPG/SEDUC, a Sra. NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES não apresentou a prestação de contas referente ao valor executado em sua gestão; porém não há dados no relatório do Núcleo de Controle Interno que permitam concluir que a requerida deixou de prestar contas, porquanto pretendia ocultar alguma irregularidade.

Ao contrário do que este juízo verificou inicialmente, por ocasião do recebimento da inicial, no que se refere a irregularidade de maior gravidade, não ficou claro no relatório do Núcleo de Controle Interno, se a ausência do procedimento licitatório para contratação da empresa "O P de Souza Filho & Cia LTDA ME" ocorrera na gestão da requerida.

Ademais, mesmo instado a especificação de provas, a parte autora não juntou aos autos cópias integrais da Tomada de Contas Especial, que possibilitasse analisar mais detidamente eventuais irregularidades apontadas no relatório do núcleo de controle interno

Ora, caberia ao autor demonstrar por meio dos documentos juntados, de forma circunstanciada, quais foram as supostas irregularidades que pretendiam ser escondidas pelo gestor, de sorte que não trouxe elementos probatórios do dolo específico imputado à requerida.

O autor não se desincumbira, pois, do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de sorte que não demonstrou a ocorrência do elemento subjetivo necessários à configuração do ato ímprobo imputado.

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários.”

A sentença resolve o mérito da causa que trata de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas de convênios firmados pela administração municipal com a SEDUC. Segundo o julgado, não há mais espaço para configuração de ato de improbidade, em razão da ausência de prestação de contas, amparado tão somente no dolo genérico do agente, como outrora era entendido.

Listando cada convênio, concluiu que o autor não se desincumbiu de demonstrar, por meio dos documentos juntados, de forma circunstanciada, quais foram as supostas irregularidades que pretendiam ser escondidas, afastando elementos probatórios do dolo específico imputado à requerida.

Tal assertiva se firma na disposição da Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, que sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Por outro lado, o recurso de apelação se concentra no argumento de que a ausência de prestação de contas representa violação ao artigo 11, inciso V da Lei de Improbidade Administrativa, trazendo os mesmos argumentos da petição inicial.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados; não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta no julgado atacado.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e desta Corte, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifado)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever, ipsis litteris, a petição inicial.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878082-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023 )”

Desta forma, à vista de o presente recurso de apelação mostrar-se alheio à sentença que deveria atacar, sendo ônus do apelante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento do juízo
a quo
; por tudo isso é que não comporta admitir-se o presente recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Ante o exposto
, deixo de conhecer do recurso de apelação, porquanto inadmissível em virtude da ausência do requisito de dialeticidade. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025